Tribunal: CARF
Processo: 13502.901454/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901454/2012-32
RESOLUÇÃO
3002-000.459 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as providências solicitadas, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe Sardinha, Gisela
Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.459 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901454/2012-32
2
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório DRF/CCI
no 377/2012 (fls. 219/230) proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Camaçari - DRF/CCI que reconheceu parte do crédito pleiteado, homologou a
compensação declarada pela contribuinte e determinou o ressarcimento em
espécie do saldo credor remanescente.
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
crédito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
apurado no regime não-cumulativo relativo ao 4o trimestre de 2010, no valor de
R$657.988,06, utilizado pela interessada na compensação de débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela
contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$534.901,70.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Por sua natureza e independentemente do centro de custos do departamento
industrial em que estejam contabilizadas, todas as peças de reposição cujo crédito
foi glosado apresentam estrita ligação com o seu processo produtivo, não
havendo que se falar em relação percentual quanto à reserva de almoxarifado e
muito menos aplicá-la sobre os valores mensais das notas fiscais;
2. No que tange aos serviços utilizados como insumo, verifica-se que a maioria das
glosas diz respeito a serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, cujo creditamento do PIS e da Cofins já se
encontra pacificado administrativamente;
3. O conceito de insumos utilizado como base para apuração do crédito do PIS e
da Cofins foi ampliado pelo CARF, sendo agora considerado insumo todo bem e
serviço essenciais à atividade fim da empresa;
4. No que concerne ao aluguel de máquinas e equipamentos, existem contratos
de locação com cessão de mão de obra para a sua operação, daí a justificativa
quanto à incidência do ISS nas notas fiscais, o que não descaracteriza a locação
dos equipamentos e nem tolhe o direito ao crédito das referidas contribuições,
tratando-se, no presente caso, de locação de máquinas de empilhadeiras,
caçamba, pá carregadeira, rompedores, carro vácuo, etc.; Original Processo
13502.901454/2012-32 Acórdão n.o 15-43.524 DRJ/SDR Fls. 3 3 5. A incidência do
ISS sobre as notas fiscais evidencia a prestação de serviços utilizados no setor
produtivo da recorrente, essenciais às suas atividades;
6. Em relação à depreciação do ativo imobilizado, a autoridade fiscal glosou os
créditos por entender que todas as novas imobilizações ou foram efetivadas em
período posterior ou se referiam a imobilizações não relacionadas ao processo
produtivo de forma direta, mas o § 14 do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, em
momento algum determinou que o nascimento do direito ao crédito se dá com a
efetiva imobilização das aquisições, mas apenas definiu a quantidade de parcelas
mensais em que o crédito do PIS e da Cofins deve ser recuperado.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.459 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901454/2012-32
3
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-88.2017.4.01.3400
contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo e Judicial – Cocaj e o
Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo
sido exarada decisão deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada
que proceda à distribuição, análise e decisão das Manifestações de
Inconformidade (...) no prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados
foram cientificados em 17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de
Julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso voluntário apresentado em face do acórdão da DRJ que julgou
parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do Cofins, relativo ao relativo ao 4o trimestre
de 2010.
Diante do pedido formulado pela recorrente proponho a conversão do julgamento
em diligência, para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Com base no Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e no entendimento consolidado sobre
os critérios de essencialidade e relevância, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170 e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise de todos os bens e serviços glosados
pela Fiscalização neste processo, ressalvando-se apenas as glosas já revertidas na decisão
recorrida e aquelas que não foram objeto do Recurso Voluntário.
b) Analise os documentos constantes dos autos e, se necessário, intime a recorrente para
apresentar os documentos e informações indispensáveis à elucidação da matéria;
c) Elabore relatório conclusivo acerca da extensão do direito creditório reconhecido,
cientifique a recorrente dos resultados apurados e conceda-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação. Após esse procedimento, os autos deverão retornar a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para o prosseguimento do julgamento.
Diante do exposto, determino a conversão do julgamento em diligência.

Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.459 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901454/2012-32
4
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 674
DF CARF MF
Original